Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REVELIA. EFEITO MATERIAL. MITIGAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO AO SEGURADO. COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da Dialeticidade. 1.1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais devem ser preenchidos pela parte recorrente de modo a viabilizar o conhecimento recurso que se interpõe, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância da parte em relação aos motivos expostos na decisão combatida. 1.2. In casu, verificada a regular impugnação específica dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial recorrido, não há afronta ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
2. Da relação de consumo. Na exata dicção do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Assim, proposta a ação de regresso, a relação constituída entre a seguradora e o agente do dano por ela coberto tem natureza consumerista. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
3. Da produção de provas pela parte revel. 3.1. Nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. 3.2. No caso em exame, apesar da inconteste condição de revel da concessionária de serviço público – fornecedora na relação de consumo –, esta se fez representar nos autos ao tempo de praticar atos relacionados à necessária dilação probatória. 3.3. Dessa forma, válida a produção probatória por ela realizada, compatível com o regramento disposto ao art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. O ato de decretar a revelia e considerar como verdadeiros os fatos alegados na exordial não importa em procedência automática dos pedidos, pois a presunção de veracidade decorrente deste efeito é relativa. O alcance do art. 344 do Diploma Processual vigente deve ser mitigado no intuito da busca da verdade real como princípio ético de justiça ao caso concreto.
4. Da responsabilidade da Concessionária. 4.1. A responsabilização de pessoa jurídica investida na qualidade de concessionária de serviço público deve ser apurada de acordo com critérios de responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4.2. Assim, eventual responsabilização, no caso em tela, passa pela caracterização concomitante do ato ilícito praticado pela concessionária; do dano suportado pela seguradora; e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita o prejuízo suportado pela empresa de seguros. 4.3. In casu, ausente a demonstração que o dano suportado pela seguradora foi ocasionado, de fato, por falha na rede elétrica gerenciada pela concessionária de serviço público, não há como caracterizar o nexo causal indispensável à configuração de responsabilidade civil da fornecedora do serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido.